Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-10.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010886-10.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 021.083.711-09 (RECORRENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA PAES FERREIRA - CPF: 065.795.001-74 (RECORRENTE), KIPRIAN KILIN REUTOW - CPF: 043.580.171-69 (RECORRIDO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010886-10.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1010886-10.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Alessandro Marcos de Almeida e Amanda Gabriela Paes Ferreira.

Recorrido:
Kiprian Kilin Reutow.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Alessandro Marcos de Almeida e Amanda Gabriela Paes Ferreira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais, proposta em face de Kiprian Kilin Reutow. Os autores pleitearam a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a devolução de sinal pago (R$ 10.000,00, atualizado para R$ 10.893,09) e indenização por danos morais de igual valor, dando à causa o valor de R$ 20.893,09. O recorrido defendeu a retenção do sinal com base no artigo 418 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a presente ação, considerando o valor da causa e a natureza da pretensão, está inserida no âmbito de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, conforme o artigo 292, II, do Código de Processo Civil e o Enunciado 39 do FONAJE. No presente caso, a soma dos pedidos de rescisão contratual, devolução de sinal e danos morais ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários-mínimos), caracterizando incompetência absoluta.

4.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do TJMT reconhece que, em ações de rescisão contratual, o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato ou da pretensão econômica buscada, ainda que fracionada entre devolução e indenização.

5.

Nos termos do artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/1995, o reconhecimento da incompetência impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. A remessa dos autos à Justiça comum é vedada nos Juizados Especiais.

6.

O princípio da causalidade impõe à parte autora a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que deu causa à propositura da demanda em foro incompetente, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso julgado prejudicado. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do valor da causa deve refletir o conteúdo econômico perseguido, sendo inaplicável aos Juizados Especiais Cíveis ações cujo valor ultrapasse 40 salários-mínimos.

2.

Reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida impositiva, sendo incabível a remessa à Justiça comum.

3.

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos casos de extinção do processo por incompetência absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, II; 85, §§ 3º, I, e 4º, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I; 51, II; 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.998.722/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1006424-25.2020.8.11.0045, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 26.02.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1011124-25.2021.8.11.0040, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 20.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010886-10.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1010886-10.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Alessandro Marcos de Almeida e Amanda Gabriela Paes Ferreira.

Recorrido:
Kiprian Kilin Reutow.

Recurso Inominado Cível de
Alessandro Marcos de Almeida e Amanda Gabriela Paes Ferreira
.

Ação:
de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(
Id
.

300277356)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda discutido nos autos, indeferiu o pedido de devolução do valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), autorizando a retenção pelo requerido e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
300277357): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a indenização por danos morais, bem como o dano material (devolução de R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Contrarrazões (
Id.

300277361): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010886-10.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1010886-10.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Alessandro Marcos de Almeida e Amanda Gabriela Paes Ferreira.

Recorrido:
Kiprian Kilin Reutow.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Alessandro Marcos de Almeida e Amanda Gabriela Paes Ferreira contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais. O valor da causa foi fixado em R$ 20.893,09 (vinte mil e oitocentos e noventa e três reais e nove centavos).

Da narrativa inicial, os recorrentes alegam que firmaram um contrato de compra e venda de um imóvel com o recorrido, Kiprian Kilin Reutow, em 18 de março de 2024. O contrato previa um sinal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi pago pelos autores e o restante do valor seria quitado por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Os recorrentes alegam que o contrato indicava que o crédito estava “pré-aprovado”.

Após a negativa de aprovação do financiamento pela instituição bancária, os autores tentaram reaver o valor pago como entrada, mas o requerido se recusou a devolvê-lo. Diante disso, os autores ajuizaram a presente ação, buscando a rescisão do contrato, a devolução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais - atualizado para R$ 10.893,09 – dez mil e oitocentos e noventa e três reais e nove centavos) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor dado à causa foi de R$ 20.893,09 (vinte mil e oitocentos e noventa e três reais e nove centavos).

O réu apresentou contestação, alegando que a culpa pela rescisão é exclusivamente dos autores e que a retenção do sinal seria legítima com base no artigo 418 do Código Civil.

Como é sabido,
no que tange ao valor da causa, prescreve o artigo 292, do Código de Processo Civil:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução,
a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

(...)

§ 3º O
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. (grifo nosso)

Ainda, o Enunciado 39 do FONAJE dispõe:

“ENUNCIADO 39
– Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

A corroborar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Logo, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor
,
tendo por norte os pedidos formulados na inicial, mencionados anteriormente.

No presente caso, nota-se que a pretensão econômica do autor é, por certo, o montante total do aludido contrato (R$ 350.000,00 – trezentos e cinquenta mil reais), cuja pretensão deve refletir no montante atribuído à causa, o que ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 3º da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 39 do FONAJE.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.
VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC.
ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. 2.
Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide (R$ 140.000,00). 3. O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006424-25.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO NCPC E ARTIGO 3º, I, DA LEI DOS JUIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nos moldes do artigo 3º, inciso I, da Lei nº. 9.099/1995, comete aos Juizados Especiais Cíveis o processamento e julgamento das causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o valor do salário mínimo vigente, sob pena de ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo.
Em se tratando de ação de rescisão contratual, o valor da causa supera o teto de alçada deste Juizado, na medida em que deve ser levado em consideração o valor do contrato. Recurso conhecido e de ofício extinta a ação por superar o teto dos Juizados Especiais, violando o que regra o artigo 3º da Lei 9099/95.
(N.U 1011124-25.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”.

Deste modo,
reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.º 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito.

(TJ-MT - AC: 10283280520218110001, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

No que tange à sucumbência, sabe-se que, em regra, é aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

Sobre o tema:

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.” (STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017).

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021).

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021).

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela autora.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno a autora recorrida (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025